Tribunal: STF
Processo: ARE 1480830
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. INCIDÊNCIA DA NOVA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA AOS PROCESSOS EM CURSO. ACORDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TIPIFICAÇÃO DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra a seguinte decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:



    “APELAÇÕES CÍVEIS. RECURSO ADESIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. MUNICÍPIO DE NOVO HAMBURGO. EMPRESA DE PRODUTOS PARA CALÇADOS - OBRAS DE DRENAGEM PLUVIAL E CONSTRUÇÃO DE MURO. FISCALIZAÇÃO DA PATRAM. LICENÇA AMBIENTAL. ADULTERAÇÃO - CONCESSÃO COM DATA RETROATIVA. DIRETOR DE LICENCIAMENTO. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - ART. 11, CAPUTE I, DA LEI N5 8.429/92. REVOGAÇÃO SUPERVENIENTE -LEI Ns 14.230/2021. ATIPICIDADE. IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA. Indicada a causa de pedir da presente demanda, situada na prática de atos de improbidade administrativa, relativos à fraude na emissão de licença ambiental por parte dos réus Ubiratan Hack - ex-Secretário do Meio Ambiente -; e Jenoildo Fragata dos Santos -servidor público -, em favor da empresa Amazonas Produtos para Calçados Ltda; em conluio com Wanderlei Flávio Artus - empregado -, com vistas à legitimação das obras de drenagem pluvial e construção de muro irregular em beira de córrego, em Área de Proteção Ambiental, consoante a fiscalização do Comando Ambiental da Brigada Militar, com base no art. 11, caput e I, da Lei nº 8.429/92. Nesse diapasão, em razão da introdução do rol taxativo no art. 11, bem como e em especial, da revogação expressa do inciso I, na edição da Lei nº 14.230/2021, fundamento jurídico para o pedido inicial condenatório; e da falta do trânsito em julgado, evidenciada a atipicidade superveniente das condutas. Recurso de apelação do Ministério Público desprovido. Apelos dos réus providos. Agravo retido prejudicado” (fl. 1, e-doc. 24).



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 28). 



    2. No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XL do art. 5º e o § 4º do art. 37 da Constituição da República, ao argumento de que, “conquanto o artigo 1º, parágrafo 4º, da Lei nº 14.230/2021 afirme serem aplicáveis os princípios constitucionais do Direito Administrativo Sancionador aos atos de improbidade administrativa - e mesmo que se possa afirmar que este se aproxima do Direito Penal e de suas garantias -, a retroatividade das normas mais benéficas é instituto do Direito Penal e está fundamentada em aspectos humanitários associadas à liberdade do criminoso e na incongruência de continuar punindo determinadas condutas que não são mais vistas com desvalor ético-jurídico pela sociedade, pontos que não encontram aplicação no Direito Administrativo” (fl. 6, e-doc. 30).



    Sustenta que “o artigo 37, parágrafo 4º, da Constituição Federal impede a retroatividade de novas normas mais benéficas como instrumento de vedação ao retrocesso no enfrentamento de condutas ímprobas ou práticas corruptivas, de modo que a aplicação imediata e irrestrita da nova lei (que não trouxe disciplina explícita sobre sua retroatividade, regra de transição ou período de vacatio iegis) afigura-se manifestamente desproporcional, ensejando proteção insuficiente ao direito fundamental à probidade administrativa, além de atentar contra compromissos internacionais assumidos pelo Estado Brasileiro nas Convenções Internacionais contra a Corrupção (OCDE, OEA e ONU)” (fl. 7, e-doc. 30).



    Assevera que “a alteração da natureza do rol das condutas do artigo 11 da Lei de Improbidade Administrativa (de exemplificativa para taxativa) e a revogação de alguns de seus incisos, não foi objeto de discussão no âmbito do Tema 1.199” (fl. 8, e-doc. 30).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela inaplicabilidade do Tema 1.199 da repercussão geral à espécie e pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 34). 



    4. O agravante argumenta que “o debate proposto pelo Ministério Público gravita em torno dos impactos da nova lei de improbidade aos processos em curso, sustentando-se restar equivocada incidência do princípio da retroatividade da norma mais benéfica pelo acórdão recorrido ao caso dos autos: seja por se tratar de instituto do direito penal que se aplica de forma diferenciada no âmbito do direito administrativo sancionador, seja porque a Carta Magna impede a retroatividade de normas mais benéficas como instrumento de vedação ao retrocesso no enfrentamento de condutas ímprobas ou práticas corruptivas, de modo que a aplicação imediata e irrestrita da nova lei afigura-se manifestamente desproporcional, ensejando proteção insuficiente ao direito fundamental da probidade administrativa” (fl. 2, e-doc. 36). 



    Pede “o provimento do presente recurso de agravo, com a admissão e o provimento do recurso extraordinário interposto” (fl. 2, e-doc. 36).



     



     Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. O Tribunal de origem assentou:



    “Por sua vez, a capitulação inicial e na sentença objeto dos presentes recurso, no art. 11 da Lei nº 8.429/92, com a redação vigente na época: (...). Contudo, em 25.10.2021, sobreveio a novel redação da Lei nº 8.429/92, nas alterações trazidas na Lei nº 14.230, tanto de ordem processual, quanto material, especialmente no tocante ao pressuposto do dolo para a condenação: (...). Portanto, como referido alhures, evidenciada a revogação expressa dos incisos I e II do art. 11 da Lei nº 8.429/92 e a introdução do rol taxativo, na edição da Lei nº 14.230/21; a indicar o pressuposto do enquadramento da conduta ímproba. (...) Contudo, como referido, sobreveio a revogação expressa do inciso I do art. 11 da Lei nº 8.429/92, na edição da Lei nº 14.230/2021, fundamento para o pedido inicial condenatório. (...) De igual forma, depois de intimado, a omissão do Ministério Público para manifestação acerca das alterações legislativas da Lei nº 14.230/2021. Assim, em apertada síntese, a causa de pedir da presente demanda, situada na prática de atos de improbidade administrativa, relativos à fraude na emissão de licença ambiental por parte dos réus Ubiratan Hack - ex-Secretário do Meio Ambiente -; e Jenoildo Fragata dos Santos - servidor público -, em favor da empresa Amazonas Produtos para Calçados Ltda; em conluio com Wanderlei Flávio Artus - empregado -, com vistas à legitimação das obras de drenagem pluvial e construção de muro irregular em beira de córrego, em Área de Proteção Ambiental, consoante a fiscalização do Comando Ambiental da Brigada Militar, com base no art. 11, caput e I, da Lei nº 8.429/92. Nesse diapasão, em razão da introdução do rol taxativo no art. 11, bem como e em especial, da revogação expressa do inciso I, na edição da Lei nº 14.230/2021, fundamento jurídico para o pedido inicial condenatório; e da falta do trânsito em Julgado, evidenciada a atipicidade superveniente das condutas” (fls. 12-38, e-doc. 24).



    7. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 843.989, Tema 1.199 da repercussão geral, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese: “1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei” (DJe 12.12.2022).



    O julgado do Tribunal de origem não destoou da jurisprudência deste Supremo Tribunal quanto à aplicação das novas disposições da Lei n. 8.429/1992, alterada pela Lei n. 14.230/2021, aos processos em curso, em que não tenha havido condenação transitada em julgado por ato de improbidade administrativa. Confira-se, por exemplo:



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESPONSABILIDADE POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ADVENTO DA LEI 14.231/2021. INTELIGÊNCIA DO ARE 843.989 (TEMA 1.199). INCIDÊNCIA IMEDIATA DA NOVA REDAÇÃO DO ART. 11 DA LEI 8.429/1992 AOS PROCESSOS EM CURSO. 1. A Lei 14.231/2021 alterou profundamente o regime jurídico dos atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípios da administração pública (Lei 8.249/1992, art. 11), promovendo, dentre outros, a abolição da hipótese de responsabilização por violação genérica aos princípios discriminados no caput do art. 11 da Lei 8.249/1992 e passando a prever a tipificação taxativa dos atos de improbidade administrativa por ofensa aos princípios da administração pública, discriminada exaustivamente nos incisos do referido dispositivo legal. 2. No julgamento do ARE 843.989 (tema 1.199), o Supremo Tribunal Federal assentou a irretroatividade das alterações introduzidas pela Lei 14.231/2021, para fins de incidência em face da coisa julgada ou durante o processo de execução das penas e seus incidentes, mas ressalvou exceção de retroatividade relativa para casos como o presente, em que ainda não houve o trânsito em julgado da condenação por ato de improbidade. 3. As alterações promovidas pela Lei 14.231/2021 ao art. 11 da Lei 8.249/1992 aplicam-se aos atos de improbidade administrativa praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado. 4. Tendo em vista que (i) a imputação promovida pelo autor da demanda, a exemplo da capitulação promovida pelo Tribunal de origem, restringiu-se a subsumir a conduta imputada aos réus exclusivamente ao disposto no caput do art. 11 da Lei 8.429/1992 e que (ii) as condutas praticadas pelos réus, nos estritos termos em que descritas no arresto impugnado, não guardam correspondência com qualquer das hipóteses previstas na atual redação dos incisos do art. 11 da Lei 8.429/1992, imperiosa a reforma do acórdão recorrido para julgar improcedente a pretensão autoral. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido” (ARE n. 1.346.594-AgR-segundo, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 31.10.2023).



    8. Ademais, como apontado no juízo de admissibilidade recursal, para divergir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem sobre a atipicidade superveniente das condutas seria necessário o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Leis ns. 8.429/1992 e 14.230/2021). 



    A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se os seguintes julgados:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Improbidade. Prequestionamento. Afronta ao art. 93, IX, da CF. Não ocorrência. Tipificação. Individualização das condutas. Legislação infraconstitucional. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se admite o apelo extremo quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Inexiste violação do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, haja vista que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente. 3. Na hipótese houve expressa análise das condutas apontadas como ímprobas e enquadramento fundamentado nos tipos e sanções da Lei nº 8.429/92. 4. É inviável, em recurso extraordinário, o exame da legislação infraconstitucional e do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 5. Agravo regimental não provido. 6. Ausente a má-fé processual, não há que se aplicar o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil em virtude das disposições dos arts. 17 e 18 da Lei nº 7.347/85” (ARE n. 874.450-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 12.5.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. ANÁLISE DA PRESENÇA DE INDÍCIOS DA PRÁTICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI 8.429/1992. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.127.438-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 7.12.2018).



    “Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Improbidade administrativa. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. 5. Alegação de ofensa à ampla defesa. Tema 660 da sistemática da repercussão geral. 6. Alegação de ofensa ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inexistência. Precedente. AI-QO-RG 791.292. 7. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Efeitos infringentes. Não configuração de situação excepcional. Impossibilidade. 8. Embargos de declaração rejeitados” (ARE n. 1.196.155-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 10.6.2019).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 



     



    9. Pelo exposto, nego provimento a este recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de março de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora